Tribunal: STF
Processo: ARE 1339099
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. MUNICÍPIO DE CARUARU. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, DA CF. DIREITO À APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA E PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 
    1. O abono de permanência deve ser pago em atividade ao servidor, sendo o valor do benefício equivalente ao valor da contribuição previdenciária, o que não significa que haverá isenção da contribuição previdenciária propriamente dita, a atrair a legitimidade da entidade de previdência para seu ressarcimento. Portanto, a contribuição previdenciária e o abono permanência têm naturezas distintas, possuindo o recorrente aptidão plena para suportar os efeitos da decisão, haja vista ser o ente responsável pela implementação e pagamento do abono. Preliminar rejeitada. 
    2. Restando incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, bem como a permanência do servidor em atividade, é indubitável o direito ao abono de permanência, nos termos do §19 do art. 40 da CF.
    3. A norma constitucional não condiciona, à aquisição do direito ao referido benefício, prévio requerimento administrativo, mas tão somente o preenchimento das condições nela elencadas, quais sejam, 1) implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária e 2) opção do servidor em permanecer em atividade, ‘formalidades’ estas satisfeitas pelo autor/apelado.
    4. Recurso improvido.
    5. Decisão Unânime.” (eDOC 7, p. 4)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao artigo 97 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem, ao afastar a aplicabilidade da lei municipal que exige o prévio requerimento nas vias administrativas de abono permanência, afrontou a reserva de plenário (eDOC 9).
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem consignou que a parte recorrida teria cumprido todos os requisitos constitucionais para a fruição do abono permanência, sendo despiciendo o prévio requerimento administrativo na espécie. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “No caso em testilha, resta incontroverso nos autos o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária da parte autora/apelada, bem como permanência desta em atividade, pairando a controvérsia, apenas, quanto ao direito à percepção do abono permanência em razão da ausência de requerimento administrativo em tempo oportuno. Quanto ao ponto, verifica-se que a norma constitucional acima não condiciona, à aquisição do direito ao referido benefício, prévio requerimento administrativo, mas tão somente o preenchimento das condições nela elencadas, quais sejam, 1) implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária e 2) opção do servidor em permanecer em atividade, ‘formalidades’ estas satisfeitas pelo autor/apelado.” (eDOC 7, p. 3)
    Assim, verifica-se que a decisão recorrida não divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual é desnecessário o prévio requerimento administrativo de abono de permanência, uma vez preenchido os requisitos para inativação do servidor público.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1222206 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.03.2020)
    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1310677 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.08.2021)
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1264716 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.11.2020)
    Ademais, em fundamentação judicial baseada em jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, torna-se desnecessária a submissão da controvérsia à reserva de plenário, como se depreende do tema 856 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE-RG 914.045, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente